Tribunal: STF
Processo: ARE 1453246
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 31):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FNDE. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 40), foram acolhidos apenas para fins de prequestionamento (fl. 1, Doc. 56).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 68), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, sustenta que “o Tribunal a quo, ao negar provimento ao recurso, permitindo a execução de título executivo por exequente não domiciliado no âmbito do órgão julgador, violou o ART. 5º, XXI, e ART. 109 DA CF/88, bem como a interpretação fixada no Tema 499/STF” (fl. 2, Doc. 38).



    Assevera que “a questão diz respeito ao alcance da coisa julgada aos residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador” (fl. 3, Doc. 68).



    Aduz que a parte recorrida “reside na cidade de Xanxerê/SC, a qual está fora do âmbito de jurisdição do órgão julgador”, razão pela qual entende não ser “parte legítima e não está legitimada a propor a execução (cumprimento de sentença) em face do FNDE com base em sentença proferida em ação coletiva cujo órgão julgador é a Subseção de Concórdia/SC” (fl. 4, Doc. 68).



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF” (fl. 1, Doc. 77).



    No Agravo (Doc. 93), a parte recorrente sustentou a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial, interposto simultaneamente ao presente Recurso Extraordinário, para determinar o rejulgamento dos Embargos de Declaração (Doc. 111).



    Em observância a essa decisão, o Tribunal de origem julgou novamente os aclaratórios, porém negou-lhes provimento em acórdão assim ementado (fl. 3, Doc. 119):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. 



    1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição , suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, podendo o acolhimento dos embargos de declaração ser atribuído, eventualmente, efeito infringente para implicar modificação da decisão embargada.



    2. No caso, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser reconhecida, sendo nítido e patente que a parte recorrente pretende a modificação dos fundamentos da decisão embargada para que prevaleça certa interpretação sobre a matéria em causa, o que não é possível através do recurso de embargos de declaração.”



    Em juízo de prelibação, o RE foi novamente inadmitido pelos mesmos fundamentos (Doc. 125), sendo interposto o Agravo correspondente (Doc. 127). 



    No STF, a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência, determinou a devolução dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 499 da repercussão geral, RE 612.043-RG (Doc. 149). 



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Juízo local refutou a aplicação ao caso do referido paradigma, argumentando que “a discussão abordada no recurso extraordinário vai além da decidida no Tema 499 do STF, uma vez que não há propriamente discussão acerca dos limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por entidade associativa de caráter civil ou a sua aplicabilidade ao caso, mas sim qual juízo seria considerado o "órgão julgador" no caso de a sentença, inicialmente improcedente, ser reformada, dando o Tribunal procedência ao pedido inicia” (fl. 4, Doc. 156). Em seguida, devolveu os autos ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    É o relatório. Decido.



    Eis os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 7-9, Doc. 31):



    “Quanto à comprovação da residência no âmbito da jurisdição do órgão julgador, esta Primeira Turma, no julgamento da Apelação Cível nº 5004266- 82.2018.4.04.7204, de relatoria do Des. Roger Raupp Rios, analisou a matéria em debate, razão pela qual peço vênia para transcrever, adotando-a como razões de decidir: 



    O título judicial de que se pede cumprimento foi proferido na ação coletiva nº 5000259-04.2010.4.04.7212/SC, ajuizada pela Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, em desfavor do FNDE e da União - Fazenda Nacional, com o objetivo de ver declarada a inexistência de relação jurídica que obrigue os seus associados ao recolhimento da contribuição denominada salário-educação. 



    A orientação firmada pelo STF no Recurso Extraordinário nº 573.232 (tema 82) se refere à autorização expressa dos associados para a entidade representá-los no processo de conhecimento. 



    Ocorre que, no presente caso, quando do enfrentamento da questão atinente à legitimidade ativa da associação, restou dispensada a apresentação da relação nominal dos substituídos na ação de conhecimento, confira-se: 



    Isto posto, entendo por afastar a exigência posta na Lei nº 9.494/97, conferindo às associações de classe a legitimidade ativa para ação coletiva em benefício de seus associados, como substitutas processuais, independentemente de autorização expressa e relação nominal de seus substituídos. No Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 22230, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator Humberto Martins, decisão publicada em 12/04/2007, p. 258, entendeu que 'Ainda que não conste de seu estatuto social, de forma expressa, que a associação tem como finalidade representar seus sócios perante os poderes constituídos e propugnar por seus direitos e reinvidicações, como de praxe, não se pode restringir a autorização constitucional nem alargar os requisitos contidos na Lei Maior, se esta não o fez.' grifo nosso (sublinhei) 



    […]



    Com efeito, havendo autorização no Estatuto da entidade para que esta promova ações de caráter coletivo em defesa dos interesses dos seus associados (Cláusula Segunda, inciso VII), tem-se que a ACCS detém legitimidade ativa ad causam para a presente demanda. (negritei). 



    Com isso, estando preclusa a decisão proferida na ação originária, no caso, a única exigência a ser imposta ao exequente individual, tenho, é a de que comprove que, quando da data da propositura da ação de conhecimento integrava a categoria beneficiada pelo título sentença (produtor empregador rural pessoa física). 



    Ressalto que não se aplica o disposto no art. 535, III e §§5 a 7º, do CPC/2015, porque o título executivo não se funda em dispositivo normativo considerado inconstitucional pelo STF. 



    Ao apreciar o tema 499 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento (cf. STF, RE 612.043, Tribunal Pleno, julgamento em 10-05-2017). No referido julgado foi declarada a constitucionalidade do art. 2º-A da Lei nº 9.494, de 1997, que tem a seguinte redação: 



    […]



    A parte devedora aduziu que a competência territorial do órgão prolator da sentença coletiva (Subseção de Concórdia) não inclui o município de domicílio do exequente (Orleans/SC), o qual integra a outra Subseção da Justiça Federal. 



    No caso concreto, entretanto, o órgão prolator do título executivo é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na medida em que a ação coletiva foi julgada improcedente no primeiro grau e reformada pelo acórdão desta Corte para julgar o pedido inicial procedente. O precedente do STF formado no Tema 499 - o qual tem por objeto principal a limitação temporal para associação -, bem como a redação do art. 2º-A da Lei 9.494/97, não conflitam com esse entendimento. 



    Em nenhum momento o STF ou a Lei limitam os efeitos da coisa julgada formada em ação coletiva ao âmbito da competência territorial do juízo de primeiro grau em que o processo coletivo foi apresentado. A limitação é em relação ao "órgão julgador" ou "órgão prolator", o que tem sentido substancialmente diverso, já que o julgamento pelos tribunais e Cortes Superiores substitui a decisão anteriormente proferida. Além disso, no julgado do STF houve menção a jurisdição, termo que não se confunde com competência territorial. 



    Exigir que uma associação de nível estadual, que possui associados residentes em vários municípios da mesma unidade federativa, ajuíze contra a mesma parte (in casu a União) várias ações coletivas idênticas em várias comarcas e subseções distintas iria contra a lógica inerente ao microssistema processual das ações coletivas. O que importa, nos termos da Lei e do decidido pelo STF nos Temas 82 e 499, é que o substituído tenha se associado antes ou até o ajuizamento do processo coletivo e que tenha autorizado expressamente a entidade a lhe representar na demanda (lista juntada com a inicial). 



    Por fim, no caso específico das ações coletivas intentadas contra a União, restringir a eficácia da coisa julgada à competência territorial do juízo de primeiro grau acabaria por esvaziar de sentido o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, segundo o qual essas causas poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda, ou, ainda, no Distrito Federal. Por essa interpretação, se uma associação de moradores de um determinado município ou bairro ajuizasse ação contra a União no Distrito Federal, valendo-se dessa previsão constitucional, o título executivo lá obtido não aproveitaria a nenhum de seus associados. 



    Assentadas essas premissas, a possibilidade do substituído ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no foro de seu domicílio é prevista no art. 516, parágrafo único, do CPC/2015, na medida em que a União pode ser demandada em qualquer subseção da Justiça Federal. 



    Logo, nos termos do parágrafo único do artigo 516 do Código e Processo Civil, o substituído pode ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva no foro de seu domicílio.” (grifos no original)



    O Juízo local concluiu o órgão prolator do título executivo é o TRF/4ª Região, pois a ação coletiva foi julgada improcedente no primeiro grau e reformada pelo acórdão desta Corte para julgar o pedido inicial procedente, abrangendo, assim, todos os municípios da respectiva região. As razões do extraordinário, todavia, não impugnaram esse argumento, limitando-se a afirmar que o Tribunal de origem permitiu a execução de título executivo por exequente não domiciliado no âmbito do órgão julgador. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.340.916-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 15/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO FORMALIZADA EM AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. 



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou ter o sindicato atuado como substituto processual de toda a categoria. Desse modo, somente a partir da apreciação dos autos da ação coletiva em questão, nos quais proferida a decisão que se busca executar, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem.



    2. O reexame da matéria fática e dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido é inviável no âmbito do recurso extraordinário, caracterizada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Ademais, esta Corte já decidiu não possuir repercussão geral a matéria alusiva aos limites subjetivos da coisa julgada (ARE nº 901.963-RG/SC, da relatoria do Ministro Teori Zavascki — Tema nº 848 do ementário da Repercussão Geral). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.385.982, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 7/11/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.418.603-AgR, Rel. Min ROSA WEBER – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 5/5/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente